Tribunal: TJMT
Processo: 1019663-32.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019663-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA - CPF: 225.694.309-78 (ADVOGADO), AFRANIO EDUARDO ROSSI BRANDAO - CPF: 210.019.799-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 77.469.658/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO - APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021 -
CONDUTA DO SÓCIO INDIVIDUALIZADA – POSSIBILIDADE DE SER REQUERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do sócio não se confunde com a responsabilidade da pessoa jurídica, e sua responsabilização depende da prova de sua participação e benefício direto pela prática da improbidade administrativa, caso em que responderá nos limites da sua participação.

Verificada a individualização da conduta ímproba atribuída ao sócio de pessoa jurídica, este é legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Afrânio Eduardo Rossi Brandão
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação Civil Pública n.
0060037-96.2014.8.11.0041
,
em sede de saneamento do feito, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva elencada pelo ora Recorrente.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que
constam nos autos provas de que não integrou o processo que deu origem ao crédito, não participou da transação firmada com a SANEMAT e não recebeu os recursos dela provenientes, de forma que não há se falar em conduta ilícita praticada.

Verbera que “nem mesmo representou a
Hidrapar
no aditivo ao contrato de prestação de serviços advocatícios com os corréus Kleber e Alex”.

Argumenta pela independência entre a pessoa jurídica e seus membros, e, no caso, alega não ter havido abuso de personalidade, desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial a ensejar a
sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz que a decisão guerreada viola o disposto no art.
50
do Código Civil.

Postula, então,
pelo provimento do recurso interposto para
reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Contraminuta ofertada pela parte agravada (id. 1
84160213
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria
-
Geral de
Justiça, por meio do parecer de
lavra d
o
Procurad
or de Justiça

Edmilson da Costa Pereira
, manifestou
-se
pelo
des
provimento do recurso

(id
.

1
84888165
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Afrânio Eduardo Rossi Brandão, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0060037-96.2014.8.11.0041, em sede de saneamento do feito, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva elencada pelo ora Recorrente.

Na decisão proferida
, o juízo
a quo
assim consignou:

(...)

2.2. Preliminares:

2.2.1. Ilegitimidade Passiva de Afrânio Eduardo Rossi Brandão:

O requerido Afrânio Eduardo Rossi Brandão sustenta a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a pessoa física do sócio da empresa
Hidrapar
nunca efetuou qualquer negócio ou transação relacionado aos fatos narrados na inicial.

Ocorre que, consoante se dessume da inicial, o requerido, na condição de representante legal da empresa, teria, em tese, concorrido para a fraude, na medida em que praticou os atos ilícitos em nome da empresa.

Sustenta o Parquet que “A empresa HIDRAPAR e seu representante legal e diretor, AFRANIO BRANDÃO, aceitaram de maneira dolosa e consciente participar de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro cuja finalidade era o desvio de recursos públicos para alimentar a “conta corrente” operada por ÉDER MORAES junto à JÚNIOR MENDONÇA”.

Acrescenta ainda que, "anuindo ao esquema de corrupção, a empresa HIDRAPAR e seu representante legal e diretor, AFRANIO BRANDÃO, beneficiaram-se com o acordo de recebimento de crédito, que se deu de forma imediata, sem as formalidades legais, mesmo perdendo mais de 60% (sessenta por cento) do valor do acordo em favor do escritório TOCANTINS ADVOCACIA, a título de honorários”.

Dessa forma, uma vez que foi atribuída a prática de uma conduta ilícita ao representante legal da empresa, bem como que ele teria sido beneficiado pela suposta fraude, não há falar-se em ilegitimidade passiva, razão pela qual rejeito a arguição.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar

a legitimidade do Agravante em figurar no polo passivo da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Registro que, no curso da presente Ação Civil Pública, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

Sobre o tema da legitimidade passiva do sócio, passo a tecer considerações.

Ab
initio
, anoto que a
responsabilidade do sócio não se confunde com a responsabilidade da pessoa jurídica, conforme art. 3º, § 1º, da LIA, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021:

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

No caso dos autos, e
xtrai-se da inicial que a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa foi ajuizada em desfavor de
Hidrapar
Engenharia Civil Ltda, Afrânio Eduardo Rossi Brandão, Kleber Tocantins Matos, Alex Tocantins Matos
, João Virgílio do Nascimento Sobrinho, Éder de Moraes Dias, Edmilson José dos Santos e
Silval
da Cunha Barbosa.

Em relação à conduta atribuída do ora Agravante, tem-se as seguintes informações:

“
A empresa HIDRAPAR e seu representante legal e diretor AFRANIO BRANDÃO, bem como o escritório de advocacia em questão, cujos sócios são os irmãos ALEX TOCANTINS MATOS e KLEBER TOCANTINS MATOS, aceitaram de maneira dolosa e consciente participar de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro cuja finalidade era o desvio de recursos públicos para alimentar
o “conta corrente”
operado por ÉDER MORAES junto à JÚNIOR MENDONÇA”.

“A HIDRAPAR seu representante legal o ora réu AFRANIO EDUARDO ROSSI BRANDÃO, beneficiários do acordo e que demandavam por anos contra a SANEMAT, para receber rapidamente o seu crédito e evitar a fila do precatório, anuiu ao esquema de corrupção e aceitou perder mais de 60% (sessenta por cento) do valor do acordo em favor do escritório TOCANTINS ADVOCACIA, a título de honorários”.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o demandado, ora Agravante, integra o polo passivo da lide por ter, em tese, concorrido
dolosamente para a prática ímproba e não por ser representante da empresa, de modo que não comporta guarida a alegação de necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para a sua responsabilização pessoal.

Logo, o que se tem, ao menos nessa sede de cognição sumária, é que o Agravante não foi arrolado
enquanto
Réu da demanda
tão somente por figurar no quadro social da pessoa jurídica, mas, sim, por ter partic
ipado/se beneficiado diretamente da conduta ímproba narrada na inicial.

Em cognição semelhante, c
olaciono os seguintes julgados
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LICITAÇÃO – CONSÓRCIO DE EMPRESAS – REGISTRO POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DESRESPEITO À REGRA ESPOSADA NO ART. 33, §2o, DA LEI N. 8.666/1993 – PACTO FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA LÍDER – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL RECEBIDO PELO CONSÓRCIO VENCEDOR – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO PRESTADO – DÚVIDAS QUANTO AO MONTANTE EFETIVO DO DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PROVIMENTO.

O sócio proprietário da empresa que compõe o Consórcio vencedor de processo licitatório que, segundo a inicial da ação de base, foi direcionado, é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

A constituição e o registro do Consórcio vencedor da licitação, após a celebração do contrato, infringem o artigo 33, §2o, da Lei n. 8.666/1993.

A assinatura do contrato com empresa líder do Consórcio, somada à falta da constituição e de seu registro, é indício da prática de ato ímprobo.

Em vista da ausência de provas de que o Consórcio que venceu a licitação não prestou o serviço contratado, deve-se reconhecer que a ordem judicial de indisponibilidade de bens sobre o valor total recebido mostra-se equivocada.

(N.U 1005300-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINIS­TRATIVA. AUSÊNCIA DE PREPARO. PREPARO INCOMPLETO. INTIMAÇÃO PARA SANAR OS VÍCIOS. INÉRCIA DOS APELANTES. DESER­ÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO DO SÓCIO DA EMPRESA. CABIMENTO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. CULPA. SANÇÕES. ART. 12, II DA LEI N. 8.429/92. NÃO CUMULATIVIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA A EMPRESA CONTRATADA. INVIABILIDADE. 1. A primeira apelação cível interposta se mostra deserta, uma vez que determinada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal e não cumprida a diligência, no prazo da lei, o recurso é considerado deserto,
ex
vi do artigo 1007 § 2º do NCPC, correspondente ao artigo 511, § 2º, do Código de Processo Civil/1973. 2. O segundo apelo interposto também se mostra deserto, pois, realizado o preparo em valor inferior ao devido e intimado o 2ª apelante para complementá-lo, este permaneceu inerte, razão pela qual restou configurado o fenômeno da deserção, que impede o conhecimento do primeiro e segundo apelo. 3. Os atos de improbidade administrativa descritos no art. 10 da Lei nº 8.429/92, para a sua configuração exigem a demonstração de culpa grave e a comprovação do dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente. 4.
Dano
ao erário constatado na sentença. 5.
Demonstrado pelas provas que o sócio da empresa contratada agiu com culpa (negligência, imprudência e imperícia), faz-se necessária a conde­nação deste às sanções previstas no art. 12, II da lei n. 8.429/92.
6. Consoante precedentes do STJ e desta Corte Estadual de Justiça, as sanções previstas no art. 12 da Lei n.º 8.429/92 não são de aplicação cumulativa, podendo ser fixadas conjunta, alternativa ou isolada­mente, consoante apreciação do juiz, que levará em conta a maior ou a menor gravidade da conduta improba e suas consequências, adotando-se, inclusive, critérios que possam estabelecer uma relação de adequação entre o ato e a pena, para que esta se mostre suficiente a repreender o agente e a prevenir a prática de novo ilícito. 7. Entendo por bem limitar a condenação imposta apenas à pena de multa civil, arbitrada em 1 (uma) vez a remuneração percebida pelos agentes públicos ao tempo do ato reprovável. 8. As sanções aplicadas pelo juízo de origem para a empresa contratada observaram os critérios de proporcio­nalidade, razão pela qual não merecem ser majoradas. PRIMEIRO E SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDOS. TERCEIRO APELO CONHE­CIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO 0363659-76.2012.8.09.0093, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2018)
(grifos nossos)

Logo,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada deve ser
ratificada
, nos moldes d
os fundamentos retromencionados
.

Forte nestas razões
,
em consonância ao parecer ministerial,
NEG
O
PROVIMENTO
a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
,
para
manter a incólume a decisão proferida pelo Juízo de
pr
imeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024